Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-24.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000229-24.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIA SILVA HERMES - CPF: 036.898.581-43 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

RAC nº 1000229-24.2018.8.11.0003

APELANTE
:
LUCIA SILVA HERMES

APELADA
:
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMPROCEDÊNCIA

-

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE FORMA EXPRESSO - BOLSA DE ESTUDO

DE FORMA VERBAL - REDUÇÃO NO VALOR DA MENSALIDADE DO CURSO - DESISTÊNCIA DO CURSO - COBRANÇA DO VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO - PREVISÃO CONTRATUAL

- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À PENALIDADE NO CONTRATO VERBAL - ÔNUS DA PARTE AUTORA - ARTIGO 373, I, DO CPC/15

-

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Se a autora não se desincumbiu dos ônus da prova que lhe competia quanto aos fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, não há como convalidar o contrato verbal quanto às penalidades, consequentemente, deve prevalecer as cláusulas do contrato expresso assinado anteriormente.

Sendo o aluno beneficiado com desconto na bolsa de estudo e, havendo previsão contratual no contrato de prestação de serviços educacionais que em caso de desistência antes da conclusão do curso, deve o aluno pagar o correspondente ao valor do desconto, tal obrigação/penalidade é medida mais que justa.

Não há que se falar em inexistência de débito e muito menos em danos morais quando restar devidamente comprovado nos autos que a dívida reclamada foi constituída de forma lícita, assim como a inscrição em órgão de restrição ao crédito deu-se dentro da legalidade.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 1000229-24.2018.8.11.0003

APELANTE
:
LUCIA SILVA HERMES

APELADA
:
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação civil interposto por
LUCIA SILVA HERMES
(
ID nº 89886466
) em face da sentença que
julgou

improcedentes
os pedidos constantes da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos

Morais nº 1000229-24.2018.8.11.0003
ajuizada contra
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
, ora apelada, para declarar extinto o processo,

bem como condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC/15, com suspensão da condenação em razão do benefício da Justiça Gratuita.

Em suma, aduz a apelante que faz jus aos danos morais diante da inexistência do débito inscrito nos órgãos de restrição ao crédito.

Adiante, assevera que firmou um vínculo contratual de prestação de serviço estudantil com apelada para cursar a graduação em Engenharia de Produção, iniciado em janeiro de 2015; que pleiteou para pagamento das mensalidades do referido curso o subsídio pelo FIES, o qual não foi deferido, mas que a apelada, em
contrato verbal
, ofereceu um financiamento particular e, em decorrência disso, pagaria somente o valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da mensalidade; que pagou 02 (duas) mensalidades, e quando do pagamento da segunda, foi informada de um débito no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em virtude disso, cancelou a matrícula da graduação, todavia, posterior a isso, em janeiro de 2018, em consulta em seu nome, teve ciência da inclusão do mesmo no órgão de proteção ao crédito.

Assevera que mesmo em contanto com a apelada, não teve êxito na resolução da negativação do seu nome, requerendo a declaração de inexistência do débito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, (dez mil reais).

Pondera que esse mesmo Juízo sentenciante, noutro processo da recorrente (
RAC nº 1000230-09.2018.8.11.0003
), idêntico a esses autos, reconheceu a ilegalidade da conduta da recorrida e, no mérito, julgou parcialmente procedente os pedidos ali constantes, sendo confirmada por este Tribunal.

Enfatiza ainda que se demonstrou nos autos, de forma cristalina, que a recorrida não comprovou o que alegou, isso porque, a IES afirmou que a apelante contratou o PEP10, contudo, não juntou aos autos o contrato assinado pela consumidora. Tal fato reforça o dito na sua inicial, no sentido de que a recorrente foi orientada a pagar, por duas vezes, o boleto no valor de R$ 95,85 que posteriormente seria disponibilizado para assinatura o contrato de parcelamento estudantil privado (PEP), o que de fato nunca ocorreu.

Pontua também que a recorrida não juntou aos autos o contrato de parcelamento estudantil privado pelo simples fato de que referido documento jamais fora disponibilizado à consumidora, isso confirma o dito na sua exordial. Assim, na concepção da apelante, a recorrida não poderia exigir o pagamento pela consumidora se não cumpriu a sua parte no contrato, qual seja: disponibilizar o contrato do PEP 10 à apelante, conforme acordado verbalmente.

No mais, declara que o acordo verbal dito na inicial – de que a IES se comprometeu a disponibilizar o PEP 10 à apelante - não fora contestado pela apelada, o que tornou a matéria incontroversa.

Conclui dizendo que a recorrida colacionou aos autos cláusula de contrato, sem, contudo, jamais ter disponibilizado o contrato de PEP10, conforme a recorrida quer fazer acreditar.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada, em consequência, seja julgada procedente a ação para declarar a inexistência do débito, com a condenação da apelada em danos morais, na ordem de R$8.000,00 (oito mil reais).

As contrarrazões vieram no
ID nº 89886468
, oportunidade em que a recorrida rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC nº 1000229-24.2018.8.11.0003

APELANTE
:
LUCIA SILVA HERMES

APELADA
:
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre-me salientar que o
RAC nº 1000230-09.2018.8.11.0003
, também de minha relatoria, da qual a apelante alega ser idêntico a este, não condiz com a realidade - até porque, no recurso acima nominado não se tratou da questão ora em debate, uma vez que naquele discutiu-se sobre outra inscrição em órgão de restrição, cujo

recurso veio para este Tribunal tão somente com pedido de majoração dos danos morais, não se discutindo a legalidade ou não da inscrição, inclusive o nominado recurso foi
desprovido monocraticamente
em
19/02/2021
,

conforme se verifica do
site
deste Tribunal.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que ambas as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, todavia, tanto uma quanto a outra parte pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (
ID nº 89886454
e
ID nº 89886455
).

No caso em tela, resta incontroverso nos autos que a apelante firmou com a apelada, em janeiro de 2015, contrato de prestação de serviço estudantil, inclusive o aludido contrato, denominado
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
encontra-se juntado no
ID nº 89881446
.

Quanto ao alegado
contrato verbal
e que em decorrência deste a apelada ofereceu um financiamento particular, de modo que a apelada pagasse o correspondente a 10% (dez por cento) do valor da mensalidade, inexiste nos autos a sua comprovação.

No entanto, embora não exista comprovação do aludido
contrato verbal
, certo é que sua alegação inicial merece credibilidade – até porque, pelo que se verifica

dos autos,

a apelante de fato era beneficiária de bolsa de estudo no percentual de 90% (noventa por cento) de desconto sobre o valor da mensalidade, conforme informação extraída do
BOLETO BANCÁRIO
emitido pela apelada,

conforme se denota do documento nº 000000000065138 de
ID nº 89881421
, trazendo a seguinte informação: "Valor de bolsa de estudos R$ 1.472,40”:

Verifica-se que o valor integral da mensalidade seria de
R$1.568,25 – R$1.472,40
(valor da bolsa de estudo) =
R$-95,85
(noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos)
, que corresponde aproximadamente 10% do valor do contrato escrito, cuja mensalidade era de
R$978,00
(
ID nº 89881446
).

Ocorre que, diante da ausência do que foi combinado no contrato verbal em caso de inadimplência ou desistência do curso, o ajuste escrito anteriormente com as cláusulas disciplinadoras da relação contratual deve prevalecer, seu teor somente poderia ser infirmado mediante prova cabal, ônus que incumbia à autora, nos termos do
artigo 373, I, do CPC/15
.

Vale salientar que, muito embora as disposições do Código de Defesa do Consumidor sejam aplicáveis ao caso vertente, não exoneram a autora do ônus de trazer, a seu encargo, o mínimo de prova do fato constitutivo do alegado direito, a qual poderia ser até testemunhal, todavia, quando intimada para produzir provas, requereu o julgamento antecipado da lide.

Sobre o tema:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO DO AUTOR. COBRANÇAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO “PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO É MEDIDA QUE SE IMPÔE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ACERTO DO JULGADO.
Nos moldes do art. 373, I do CPC, caberia ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito
e ao réu fazer a prova do fato impeditivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil). No caso em tela, alegou o autor que realizou um contrato de empréstimo com o primeiro réu. Contudo, os documentos juntados aos autos não comprovam o adimplemento de todas as parcelas.
De fato, a prova do pagamento é de quem o realiza, já que não se pode exigir do credor a produção de prova negativa
. Ausência de prova de ato ilícito ou defeito na prestação do serviço. Conduta legítima da ré. Dano moral não configurado. Aplicação da Súmula 330 do TJRJ: "
Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito
" Improcedência do pedido é medida que se impõe. Recurso não provido. Aplicação do artigo 932, IV, letra "a", do Código de Processo Civil. Pretensão recursal em oposição ao disposto na Súmula nº 330 da Jurisprudência Predominante desta Corte de Justiça. Majoração da verba honorária de sucumbência arbitrada na sentença para 12% (doze por cento) do valor da causa”. Original sem grifo."
(TJRJ - APL: 00431559020178190054, Relator: Des. LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 01/04/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)
.

Com efeito, não tendo a apelante produzido minimamente qualquer prova, deve prevalecer a contrato escrito, uma vez que não poderia ser oferecida uma bolsa de estudo de
90% (noventa por cento) de desconto
, sem que houvesse qualquer penalidade, inclusive, os contratos dessa natureza são padrões. Havendo pagamento em dia, o aluno é beneficiado com o desconto. Não havendo, paga-se a integralidade da mensalidade.

Desta forma, verifica-se que o
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
de
ID nº 89881446
,

prevê no "
item 4.13.
" da "
Cláusula 4º: MATRÍCULA, FORMA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DO CONTRATANTE
o seguinte: “
4.13.
CASO O CONTRATANTE SEJA BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE (BOLSA) PARCIAL OU INTEGRAL, DURANTE O SEMESTRE LETIVO E VENHA A DESISTIR DO CURSO ANTES DO TÉRMINO DO SEMESTRE CURSADO, O CONTRATANTE DEVERÁ RESTITUIR À CONTRATADA O VALOR CORRESPONDENTE À GRATUIDADE RECEBIDA
.”

De igual sorte, prevê no "
item 5.2.
" da
Cláusula 5º - EXTINÇÃO DO CONTRATO
, o seguinte:

“
5.2. O CONTRATANTE poderá solicitar a desistência do curso em qualquer época do ano, ficando responsável pelo pagamento das parcelas até o mês da solicitação
.”

Deste modo, com amparo no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS e no BOLETO BANCÁRIO, não há dúvidas que autora/apelante era beneficiária de uma bolsa de estudo parcial, de 90% (noventa por cento) e que deveria pagar à apelada apenas 10% (dez por cento). Contudo, como previsto no aludido contrato de prestação, firmado em
21/01/2015
, em caso de desistência do curso, a autora/apelante estaria responsável pelo pagamento das mensalidades até o mês da rescisão, inclusive o valor correspondente à gratuidade recebida.

Na hipótese, mesmo ciente da obrigação e responsabilidade do ato, a autora/apelante rescindiu o contrato de prestação de serviço no dia
19/05/2015,
conforme verifica-se do documento de cancelamento de
ID nº 89881419.

Sendo assim, resta lícita a cobrança da apelada, em consequência,

a
negativação
consubstanciada pelo extrato emitido, em
03/01/2018
, pelo
Serviço de Proteção Crédito
(
ID nº 89881422)
,

se mostra lícita, não havendo que se falar inexistência de débito e indenização por danos morais.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE MULTA COM BASE NO VALOR INTEGRAL DAS PARCELAS VINCENDAS, DESCONSIDERANDO A BOLSA DE ESTUDOS RECEBIDA
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CLÁUSULAS CLARAS E QUE OBJETIVAM O EQUILÍBRIO CONTRATUAL. "1.
A previsão de cláusula penal em contratos de consumo para o caso de desistência, em especial em contratos de prestação de serviços educacionais de turmas fechadas, é legítima, pois visa preservar a atividade empresária e não impõe obrigação desproporcional ao consumidor
. 2. Dadas as peculiaridades do caso, não representa abusividade a multa contratual equivalente a 15% sobre o total das parcelas vincendas".
(TJ-SC - AC: 03025549620188240020 Criciúma 0302554- 96.2018.8.24.0020, Relator: Álvaro Luiz Pereira De Andrade, Data de Julgamento: 09/05/2019).

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESISTÊNCIA DO CURSO PELA ALUNA APÓS O INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA TAXA DE MATRÍCULA/MENSALIDADE DO MÊS EM QUE O PEDIDO DE RESCISÃO FOR REALIZADO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. LEGALIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decidem os Juízes Integrantes da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do voto"
(TJPR - 3ª Turma Recursal em Regime de Exceção - 0005282- 19.2015.8.16.0019/0 - Ponta Grossa - Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 18.03.2016
)

Portanto, desse modo, por qualquer ângulo que se observe a demanda, não há que se falar em inexistência de débito e muito menos em danos morais, uma vez que,
se houve de fato, a inscrição do nome da autora

nos órgãos restritivos
, esta se deu dentro da legalidade.

Assim, não havendo o mínimo indício da inexistência do débito com relação à pessoa da autora, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

No mais, deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que estes foram fixados no seu teto máximo de 20% (vinte por cento).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021